Tribunal: TJDFT
Processo: 0728753-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728753-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W.E.A. - SOLUCOES CIVIS E MILITARES LTDA. - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante W.E.A. Soluções Civis e Militares Ltda – EPP pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou sua intimação para comprovar o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões, a recorrente afirma encontrar-se em situação de miserabilidade financeira. Argumenta que a decisão agravada se fundamentou exclusivamente no valor do contrato objeto do litígio, R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) para indeferir o benefício, não tendo examinado os documentos juntados com a inicial que demonstram a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas inerentes ao processo. Requer o deferimento da benesse para o processamento do agravo, a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido a fim de deferir-lhe a gratuidade da justiça. É o relato do necessário. A tutela de urgência, bem assim a gratuidade da justiça foram indeferidas, determinando-se à recorrente recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias. Conforme certidão de ID no 30795250, a agravante deixou transcorrer integralmente tal prazo processual, não tendo, ademais, recolhido o preparo. Diante disso, ante a aplicação do art. 102, § 2o, do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator